Tribunal: TJES
Processo: 5007713-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007713-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: J. P. F. D. J.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PARALISIA CEREBRAL. MÉTODOS BOBATH, PEDIASUIT E HIDROTERAPIA. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TÉCNICAS NÃO EXPERIMENTAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de trabalho médico contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento integral de tratamento multidisciplinar, incluindo métodos Bobath, Pediasuit e Hidroterapia, em favor de menor diagnosticado com Paralisia Cerebral e Encefalopatia Crônica Não Progressiva, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde deve cobrir terapias multidisciplinares pelos métodos Bobath, Pediasuit e Hidroterapia para beneficiário com paralisia cerebral, considerando as alegações de ausência no rol da ANS e caráter experimental das técnicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As operadoras de plano de saúde devem cobrir a hidroterapia e terapias pelos métodos Pediasuit e Bobath quando prescritos para paralisia cerebral, pois tais técnicas constituem abordagens utilizadas dentro de sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, previstas no rol da ANS em número ilimitado.

4. O método Pediasuit não constitui tratamento clínico experimental, pois o Conselho Federal de Medicina não o define como tal e o Coffito reconhece a eficácia e a competência dos profissionais para utilizá-lo, existindo inclusive registro na ANVISA como suporte de posicionamento.

5. A ANS reconhece, desde 2015, a inclusão do método Bobath nos procedimentos de reabilitação neurológica previstos no rol, sem diretrizes de utilização restritivas.

6. A hidroterapia possui especialidade profissional disciplinada pelo Coffito e consta no Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos.

7. A Resolução Normativa 539/2022 da ANS impõe às operadoras a garantia de atendimento por profissional capacitado para aplicação de qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento.

8. A Lei 14.454/2022 e a jurisprudência da Segunda Seção do STJ afastam a recusa de cobertura baseada na taxatividade do rol ou natureza experimental quando há reconhecimento de eficácia pelos conselhos profissionais de saúde.

9. A probabilidade do direito do agravado e o perigo de dano ao desenvolvimento da criança, atestados por laudo médico, sustentam a manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. As terapias multidisciplinares pelos métodos Pediasuit, Bobath e Hidroterapia são de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde quando prescritas para tratamento de paralisia cerebral, por constituírem técnicas de procedimentos previstos no rol da ANS.

2. O reconhecimento da eficácia das terapias pelos conselhos profissionais competentes e a existência de registros na ANVISA afastam a alegação de natureza experimental para fins de negativa de cobertura.

3. A recusa de cobertura de métodos ou técnicas prescritos para o tratamento de transtornos globais do desenvolvimento configura conduta abusiva, nos termos da regulamentação da ANS e da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei 14.454/2022; art. 6º e § 4º do art. 6º da Resolução Normativa 539/2022 da ANS; Resolução 443/2014 do Coffito.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.125.696, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 03.04.2025; STJ, AgInt no REsp 1.917.411, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital (ID 67472914), nos autos da ação nº 5014082-06.2025.8.08.0024, ajuizada por
JOÃO PEDRO FERRAZ DE JESUS, neste ato representado por sua genitora TAIS FERRAZ SILVA,
que deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a Agravada “
forneça de maneira integral o tratamento solicitado pelo médico no laudo de ID 67344430, a ser desempenhado por profissionais e em clínicas credenciadas/cooperadas, e na falta destes, pelos profissionais indicados pelo autor na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo desde já no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).”

Irresignada, a agravante aduz, em suas razões (id. 13738485), em síntese, que: I) o laudo médico apresentado não indica diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, mas sim de paralisia cerebral, o que não enseja a obrigatoriedade das terapias específicas requeridas, por não constarem no rol de procedimentos da ANS; II) as técnicas terapêuticas indicadas (Bobath, Pediasuit, hidroterapia, entre outras) não têm cobertura obrigatória, não constam do contrato firmado entre as partes, tampouco possuem eficácia comprovada, sendo consideradas experimentais; III) a decisão agravada impõe obrigações não previstas contratualmente, desconsidera a normatização da ANS e compromete o equilíbrio econômico-financeiro do plano de saúde; IV) a jurisprudência do STJ reconhece o caráter taxativo do rol da ANS, admitindo exceções apenas em hipóteses estritas, o que não se verifica no caso em análise.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido através da decisão proferida no id. 14044498
.

Regularmente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

O Ministério Público em 2º Grau manifestou-se no id. 16478051 pelo desprovimento recursal.

É o breve relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
12 de dezembro
de 2025.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007713-68.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: J. P. F. D. J.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital (ID 67472914), nos autos da ação nº 5014082-06.2025.8.08.0024, ajuizada por
JOÃO PEDRO FERRAZ DE JESUS, neste ato representado por sua genitora TAIS FERRAZ SILVA,
que deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar que a Agravada “
forneça de maneira integral o tratamento solicitado pelo médico no laudo de ID 67344430, a ser desempenhado por profissionais e em clínicas credenciadas/cooperadas, e na falta destes, pelos profissionais indicados pelo autor na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo desde já no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).”

Irresignada, a agravante aduz, em suas razões (id. 13738485), em síntese, que: I) o laudo médico apresentado não indica diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, mas sim de paralisia cerebral, o que não enseja a obrigatoriedade das terapias específicas requeridas, por não constarem no rol de procedimentos da ANS; II) as técnicas terapêuticas indicadas (Bobath, Pediasuit, hidroterapia, entre outras) não têm cobertura obrigatória, não constam do contrato firmado entre as partes, tampouco possuem eficácia comprovada, sendo consideradas experimentais; III) a decisão agravada impõe obrigações não previstas contratualmente, desconsidera a normatização da ANS e compromete o equilíbrio econômico-financeiro do plano de saúde; IV) a jurisprudência do STJ reconhece o caráter taxativo do rol da ANS, admitindo exceções apenas em hipóteses estritas, o que não se verifica no caso em análise.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido através da decisão proferida no id. 14044498
.

Regularmente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Brevemente relatado, passo a decidir.

Consoante relatado, c
uida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que deferiu a tutela de urgência pleiteada por JOÃO PEDRO FERRAZ DE JESUS, representado por sua genitora TAIS FERRAZ SILVA, para determinar o fornecimento integral de tratamento multidisciplinar, incluindo terapias pelos métodos Bobath, Pediasuit e Hidroterapia, sob pena de multa diária.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que o agravado, diagnosticado com Paralisia Cerebral e Encefalopatia Crônica Não Progressiva, teve prescrição médica para diversas terapias, mas a operadora de saúde negou cobertura para métodos específicos e para a hidroterapia, sob a alegação de que não constam do Rol da ANS ou são experimentais. A decisão de primeira instância considerou verossímeis as alegações do autor e o perigo de dano, determinando a cobertura integral do tratamento.

A orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, estabelece que as operadoras de plano de saúde devem cobrir a hidroterapia e terapias multidisciplinares pelos métodos Pediasuit e Bobath, quando prescritos para o tratamento de beneficiário diagnosticado com paralisia cerebral.

O entendimento fundamenta-se no fato de que essas técnicas
são consideradas abordagens ou manejos utilizados durante sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia,
as quais já estão previstas no rol da ANS em número ilimitado e sem diretrizes de utilização.

Na espécie, o agravado, portador de Paralisia Cerebral e Encefalopatia Crônica Não Progressiva, necessita de tratamento multidisciplinar que inclui, entre outras, Fisioterapia Motora pelo Método Bobath, Fisioterapia Motora pelo Método Pediasuit e Hidroterapia. Conforme o entendimento do STJ,
o método Pediasuit não é definido como tratamento clínico experimental pelo CFM
, e o Coffito reconheceu sua eficácia e a competência de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais para utilizá-lo.

O
Pediasuit, inclusive, possui registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA nº 81265770001
) como suporte de posicionamento.

Relativamente ao método Bobath, a própria ANS, desde 2015, afirma que ele
está incluído nos procedimentos de reeducação e reabilitação neurológica e no retardo do desenvolvimento psicomotor previstos no rol da ANS,
sem quaisquer diretrizes de utilização.

A hidroterapia, por sua vez, teve sua especialidade profissional disciplinada pelo Coffito (Resolução 443/2014) e é elencada no Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF).

Desse modo, as terapias Pediasuit, Bobath e Hidroterapia, embora não estejam nominalmente no rol,
são consideradas técnicas ou manejos de procedimentos previstos no rol da ANS
.

No tocante à indicação de fisioterapia pelo método de Reequilíbrio Tóraco Abdominal (RTA), cumpre inicialmente esclarecer que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por meio da Resolução Normativa nº 539/2022, ampliou as regras de cobertura assistencial para pacientes diagnosticados com transtornos globais do desenvolvimento — condição esta que acomete o ora agravante —,
tornando obrigatória a cobertura de quaisquer métodos ou técnicas prescritos pelo profissional médico responsável
.

Destaca-se, nesse sentido, o teor da referida norma:

Art. 6º Os procedimentos e eventos elencados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser realizados por qualquer profissional de saúde legalmente habilitado, nos termos da legislação pertinente às respectivas profissões e regulamentações dos conselhos profissionais competentes, observados os critérios estabelecidos para credenciamento, referenciamento, reembolso ou demais formas de relação entre a operadora de saúde e os prestadores de serviços.

(...)
§ 4º Para fins de cobertura dos procedimentos relacionados ao tratamento ou manejo dos beneficiários acometidos por
transtornos globais do desenvolvimento, inclusive o transtorno do espectro autista,
a operadora deverá garantir atendimento por profissional capacitado para a aplicação do método ou técnica indicada pelo médico assistente, visando ao tratamento da enfermidade ou agravo apresentado. (Incluído pela RN nº 539, de 23/06/2022 )

Diante disso, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado entendimento no sentido da abusividade na recusa de cobertura e na limitação do número de sessões de terapias multidisciplinares destinadas a beneficiários com diagnóstico de transtorno global do desenvolvimento, conforme ilustrado pelo julgado a seguir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
CRIANÇA PORTADORA DE ENCEFALOPATIA E PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA. SESSÕES DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA OBRIGATÓRIA
. RECUSA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Superveniência de normas regulamentares e determinações da ANS que impuseram a obrigatoriedade da cobertura de número ilimitado de sessões para tratamento multidisciplinar com profissionais como psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, em favor de beneficiários diagnosticados com quaisquer doenças ou condições constantes da classificação da Organização Mundial da Saúde, independentemente do método indicado pelo médico assistente
(RN-ANS nº 541/2022).

No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu expressamente a necessidade do tratamento multidisciplinar prescrito, razão pela qual se configura abusiva a negativa de cobertura por parte da operadora de saúde.

Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1917411/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 02/10/2023, DJe 05/10/2023)

Em recente julgado proferido pela Segunda Seção, no dia 03.04.2025, o Tribunal da Cidadania, visando pacificar o entendimento da Terceira e Quarta Turmas,
afastou a natureza experimental do Pediasuit, Bobath e Hidroterapia
, tendo em vista que sua eficácia é reconhecida pelos respectivos Conselhos Federais dos profissionais de saúde responsáveis pela realização do procedimento, como o Coffito.

Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PARA TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIA
PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL. PEDIASUIT. BOBATH. HIDROTERAPIA.

TÉCNICAS ADOTADAS DURANTE AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA
. PREVISÃO NO ROL DA ANS SEM DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. EFICÁCIA RECONHECIDA PELO CONSELHO FEDERAL DO PROFISSIONAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO . NATUREZA EXPERIMENTAL AFASTADA.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 13/01/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/06/2023 e concluso ao gabinete em 01/03/2024.

2 . O propósito recursal é decidir sobre a obrigatoriedade de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de hidroterapia e terapias multidisciplinares pelos métodos Bobath e Pediasuit, prescritos para o tratamento de beneficiário diagnosticado com paralisia cerebral, bem como sobre a violação do dever de informação ao consumidor.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súm. 211/STJ).

4. Das normas regulamentares e manifestações da ANS, extraem-se duas conclusões: a primeira, de que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas para todos os beneficiários, independentemente da doença que os acomete; a segunda, de que a operadora deverá garantir a realização do procedimento previsto no rol e indicado pelo profissional assistente, cabendo ao prestador apto a executá-lo a escolha da técnica, método, terapia, abordagem ou manejo empregado.

5. De acordo com o art . 17, parágrafo único, I, da RN 465/2021 da ANS, que regulamenta o art. 10, I, da Lei 9.656/1998, são tratamentos clínicos experimentais aqueles que: a) empregam medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; b) são considerados experimentais pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou c) fazem uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24.

6.
Com relação à terapia com uso do
Pediasuit
, não há norma do CFM que a defina como tratamento clínico experimental; o Coffito reconheceu a sua eficácia, atribuindo a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo nas sessões de fisioterapia e terapia ocupacional
; o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva com vestes terapêuticas dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022); não consta da lista de órteses e próteses não implantáveis, elaborada pela ANS; possui registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA nº 81265770001), como suporte de posicionamento.

7. Com relação às terapias pelo
método Bobath
, a ANS, desde 2015, afirma, expressamente, que estão incluídas nos procedimentos clínicos ambulatoriais e hospitalares de reeducação e reabilitação neurológtica, reeducação e reabilitação neuro-músculo-esquelética e reeducação e reabilitação no retardo do desenvolvimento psicomotor
ou ainda nas consultas com fisioterapeuta e nas sessões com terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e psicólogo, todos esses previstos no rol da ANS sem quaisquer diretrizes de utilização.

8. Com relação à
hidroterapia
, o Coffito disciplinou a especialidade profissional de fisioterapia aquática, considerada a utilização da água nos diversos ambientes e contextos, em quaisquer dos seus estados físicos, para fins de atuação do fisioterapeuta no âmbito da hidroterapia, dentre outras técnicas (art. 1º, parágrafo único, da Resolução 443/2014);
o RNPF elenca a
fisioterapia aquática (hidroterapia)
- individual e em grupo - dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos, métodos ou técnicas manuais e/ou específicos
(capítulo XV da Resolução 561/2022).

9.
Hipótese em que as terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento da beneficiária devem ser cobertas pela operadora,
seja porque a hidroterapia e as terapias pelos métodos Pediasuit e Bobath são utilizadas durante as sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, todas estas previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS, não podem ser consideradas experimentais
.

10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(STJ - REsp: 2125696 SP 2024/0057776-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/04/2025,
S2 - SEGUNDA SEÇÃO,
Data de Publicação: DJEN 23/04/2025)

Deste modo,
a Lei nº 14.454/2022, que flexibilizou a taxatividade do rol da ANS, não afasta a obrigatoriedade de cobertura dessas terapias, que não podem ser consideradas experimentais, dado o reconhecimento por seus respectivos conselhos profissionais.

Assim, a recusa da operadora de saúde em fornecer as terapias pleiteadas, sob a alegação de que são experimentais ou não estão no rol da ANS, não encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ, que já se pronunciou no sentido de que, para que um tratamento “extrarrol” seja excluído da cobertura, é necessária a expressa negativa de incorporação pela ANS, ou que não haja comprovação da eficácia à luz da medicina baseada em evidências, ou que não existam recomendações de órgãos técnicos de renome.

Portanto,
in casu
, a probabilidade do direito do agravado se mostra robusta, uma vez que as terapias pleiteadas são reconhecidas e regulamentadas pelos conselhos profissionais pertinentes, e o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou pela obrigatoriedade de sua cobertura.
Lado outro, o
perigo de dano ao agravado, é evidente, ante o risco de prejuízos irreversíveis ao desenvolvimento do menor, conforme atestado no laudo médico,
devendo ser mantida a r. decisão que deferiu a tutela provisória de urgência na origem.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.